Tribunal: TJPA
Processo: 0082121-35.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0082121-35.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GILBERTO PIMENTEL PEREIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA INDEFERINDO PETIÇÃO INICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra o espólio, afastando a aplicação da súmula 392 do STJ.

2. Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento contra o espólio somente é admitido se o falecimento do devedor ocorrer após a sua efetiva citação nos autos da Execução Fiscal, sem a necessidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

3. Considerando que o óbito da executada se deu antes do ajuizamento da ação executiva, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor apontado pela Fazenda Municipal, sendo inviável o redirecionamento da execução em face do espólio. Precedentes.

4. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a sentença de embargos, conforme dispõe o parágrafo 8º do artigo 2º da Lei 6.830/80. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Dívida Ativa somente poderá ser emendada ou substituída nas hipóteses de erro material ou formal, conforme dispõe a Súmula 392/STJ, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução. REsp 1045472/BA (Tema 166/STJ).

5. Com efeito, sendo incabível a substituição da CDA ou o redirecionamento da Execução Fiscal proposta contra contribuinte falecido, impõe-se a manutenção da sentença.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Cível (Proc. nº 0082121-35.2016.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra GILBERTO PIMENTEL PEREIRA GUIMARÃES, em razão de sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que declarou a nulidade do título executivo que ensejou a Ação de Execução Fiscal, diante do falecimento do devedor antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (id 16329630):

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas: (I) DECLARO a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante do falecimento do(a) devedor(a) antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II) INDEFIRO a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC; e, consequentemente, (III) JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a).

Em razões recursais (id 16329632), o Ente Municipal aduz que não houve comunicação ao fisco acerca do óbito da executada, sustentando a necessidade de prosseguimento da execução contra o espólio, afastando a aplicação da súmula 392 do STJ.

Alega que o óbito do contribuinte não tem o condão de levar a qualquer causa de extinção da execução fiscal ou de seu crédito, já que se trata de lançamento de ofício, com aparência de legalidade e legitimidade, e caberia quem estiver na posse do bem, responsável pelo espólio, ou herdeiros, a comunicação ao fisco.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio.

Em contrarrazões (id 16329636), o Espólio requereu o não provimento do recurso, face a ilegitimidade do polo passivo e a nulidade da citação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebidos os autos nesta instância recursal, manifestou-se o Parquet como fiscal da ordem jurídica, afirmando não existir interesse que justifique sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra o espólio, afastando a aplicação da súmula 392 do STJ.

DA IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO

Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento contra o espólio somente é admitido se o falecimento do devedor ocorrer após a sua efetiva citação nos autos da Execução Fiscal, sem a necessidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. (...) 5.
O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido
. (REsp 1722159/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020) (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. (...) 3.
Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva
. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014. 4. Recurso Especial não provido” (STJ. REsp 1826150/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 05/11/2019) (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 4.
In casu, todavia, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal sem, contudo, a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos tributários, o que impede o redirecionamento ao espólio
. 5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. (...) 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1767177 SP 2018/0230609-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (Grifo nosso).

Como se vê, firme é o entendimento do STJ no sentido de que o ajuizamento de Execução Fiscal contra devedor já falecido não autoriza o redirecionamento ao espólio, considerando que a relação processual não chegou a se aperfeiçoar, por ausência de legitimidade do sujeito passivo.

No mesmo sentido, corroboram decisões proferidas por este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NA ESPÉCIE. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A DERROTA JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 00056122520108140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONSTATADA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXEUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV E VI, § 3º, DO CPC/2015 - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

(TJ-PA - AI: 00092041420178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/03/2018)

Como se observa, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável quando a ação é ajuizada em face de pessoa falecida.

Ademais, ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de afastar a ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo a quo, de modo a permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento.

Logo, razão não assiste ao Ente Municipal quando alega a necessidade de prosseguimento da execução contra o espólio, tendo como fundamento a ausência de comunicação ao fisco acerca do óbito do contribuinte, tendo em vista que o redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.

No caso concreto, bem assentou o Juízo de origem:

In casu, a certidão de óbito juntada aos autos (12444806) demonstra que o(a) executado(a), GILBERTO PIMENTEL PEREIRA GUIMARÃES, faleceu em 14 de Junho de 2008, portanto, antes do ajuizamento da ação executiva (em 15/02/2016) e da inscrição do crédito em dívida ativa (em 07/01/2016), a qual foi eivada de vício insanável, uma vez que realizada em face de pessoa já falecida e sem personalidade jurídica e, consequentemente, a execução fiscal foi proposta contra parte ilegítima.

Com efeito, considerando que o óbito da parte executada se deu antes do ajuizamento da ação executiva, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor apontado pela Fazenda Municipal, sendo inviável o redirecionamento da execução em face do espólio.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO.

É cediço que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a sentença de embargos, conforme dispõe o parágrafo 8º do artigo 2º da Lei 6.830/80, in verbis:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Dívida Ativa somente poderá ser emendada ou substituída nas hipóteses de erro material ou formal, conforme dispõe a Súmula 392/STJ:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Neste sentido, o STJ consolidou posicionamento no julgamento do Recurso Especial REsp 1045472/BA (Tema 166), sob o rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)
. 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)(grifei)

Vê-se que a substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida apenas nas hipóteses de correção de erro formal ou material, o que é inaplicável ao caso sob exame, pois a modificação do sujeito passivo da execução implicaria na alteração do próprio lançamento tributário.

Ainda que em decorrência de sucessão tributária prevista no art. 130 do CTN, é inviável a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa quando ensejar a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.

Com efeito, sendo incabível a substituição da CDA ou o redirecionamento da Execução Fiscal proposta contra contribuinte falecido, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024